Tribunal: STF
Processo: MS 39861
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clebson Harrison Damasceno Pantoja formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato por meio do qual o Corregedor Nacional de Justiça negou seguimento ao recurso administrativo interposto em face de decisão monocrática que resultou no arquivamento sumário da reclamação disciplinar n. 0004080-94.2024.2.00.0000.



    Sustenta violado o seu direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.



    Conforme aduz, o Relator do processo administrativo em que foi apresentado o recurso administrativo deve reconsiderar o pronunciamento recorrido ou submetê-lo à apreciação do Plenário.



    Aponta ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, ao art. 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao art. 56, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça.



    Pretende, em síntese:



     



    a) seja concedida liminar no presente mandado de segurança, determinando ao Impetrado que desarquive o processo referenciado, qual seja, 0004080-94.2024.2.00.0000 e o envie ao Plenário do CNJ, com a maior brevidade possível (seguindo toda a ritualística necessária – v. g. oitiva da parte adversa em homenagem ao contraditório e ampla defesa; e intimação do Recorrente para eventual sustentação oral no CNJ), para apreciação e julgamento do recurso administrativo;



    [...]



    e) ao final, seja confirmada a liminar outrora concedida, com o fito de que haja no presente caso a apreciação no plenário do CNJ do recurso administrativo lá interposto pelo Impetrante.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Clebson Harrison Damasceno Pantoja apresentou reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça contra magistrada vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, imputando-lhe atos supostamente irregulares (eDoc 4, fls. 9-22).



    O Corregedor Nacional de Justiça, com fundamento no art. 8º, I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, c/c o art. 26, parágrafo único, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, proferiu decisão determinando o arquivamento sumário do expediente, com a respectiva baixa.



    Irresignado, o requerente interpôs recurso administrativo.



    Em 11 de agosto de 2024, o ministro Luis Felipe Salomão, em novo pronunciamento, consignou que a reclamação dever ser arquivada sumariamente, uma vez que: (i) os mesmos fatos já foram analisados e julgados pela Corregedoria Regional do Trabalho da 14ª Região, no processo n. 0000086-39.2022.2.00.0514, arquivado em 19 de junho de 2023, com base na inexistência de conduta disciplinar infracional e por serem os atos de caráter exclusivamente jurisdicional; (ii) a duplicidade apuratória é impossível; (iii) a alegação de imparcialidade revela indício de suspeição, que deve ser tratada mediante instrumento processual próprio.



    Essa decisão está sendo impugnada neste mandamus.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial da atuação do Conselho Nacional de Justiça somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização e (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de novembro de 2023).



    No caso, o ato coator foi praticado dentro das atribuições conferidas pela Constituição Federal e não contém ilegalidade, porquanto proferido em estrita observância ao disposto no art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.



    Especificadamente em relação à possibilidade de inadmissão de recurso administrativo por decisão monocrática no Conselho Nacional de Justiça, curvo-me ao entendimento firmado por ambas as Turmas do Supremo, segundo o qual decisões tomadas por relatores no âmbito do CNJ, e com fundamento no art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, não violam o princípio da colegialidade e do devido processo legal. Ilustram esse posicionamento os precedentes representados pelas seguintes ementas:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.



    (MS 39.416 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 28 de fevereiro de 2024)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DE DECISÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE.



     1. O art. 115, § 1º, do RICNJ, não prevê o cabimento de recurso administrativo em face de decisões monocráticas proferidas em Reclamação para Garantia das Decisões. 



    2. Decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamente incabível não viola o devido processo legal.



     3. Agravo interno PROVIDO para julgar IMPROCEDENTE o mandado de segurança.



    (MS 35.950 AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de setembro de 2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (MS 39.135 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 21 de junho de 2023)



    Por outro lado, a indicação no ato impugnado, de que os mesmos fatos foram analisados em reclamação disciplinar julgada improcedente pela Corregedoria Regional do Trabalho da 14ª Região, tem força de conferir à decisão atacada neste mandamus o atributo de legitimidade.



    3. Ante o exposto, denego a segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



     



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



     



    5. Publique-se. Intime-se.



     



Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente